Tribunal: STF
Processo: RHC 219510
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jader dos Santos Cardozo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 748.247/PR.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Londrina/PR, em 15.2.2022, assentou que, “inexistindo norma legal expressa que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fim de progressão de regime, DEFIRO o pleito defensivo a fim de aplicar ao delito julgado nos autos sob n. 0008500-02.2017.8.16.0014 a previsão do art. 112 da LEP, adotando 1/6 para a progressão de regime” (fls. 1-5, e-doc. 4). 



    3. Em 13.5.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 4000603-73.2022.8.16.0014/PR, interposto pelo Ministério Público do Paraná, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 1-12, e-doc. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DO CARÁTER DE EQUIPARAÇÃO A DELITO HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XLIII, CF, ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 E ART. 44, DA LEI Nº 11.343/06 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    O tráfico ilícito de drogas é delito equiparado a hediondo por expressa disposição legal, motivo pelo qual não se mostra possível afastar essa condição.



    Recurso conhecido e provido ” (fl. 3, e-doc. 8).



    4. Em 8.6.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 4000603-73.2022.8.16.0014/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 748.247/PR no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a “concessão da ordem, aplicando-se definitivamente a fração de 1/6 para progressão de regime, ou, em caso de não concessão da liminar, que seja concedida definitivamente a ordem, conforme requerido” (e-doc. 2).



    Em 10.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 11).



    Em 2.8.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019). SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo.



    3. Tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico.



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o crime de tráfico de drogas é o único que encontra em alguma disposição da Lei 8.072/1990 que não traz diretamente uma violação a um direito humano relacionado à integridade física” (fl. 8, e-doc. 32).



    Argumenta que “o fato de a doutrina considerar o tráfico de drogas como equiparado a crimes hediondos diz respeito à situação de em algumas situações ter o mesmo tratamento, como no caso da concessão da anistia, todavia, não há disposição expressa que considere o crime de tráfico de drogas equiparado aos crimes hediondos para todos os efeitos” (fl. 11, e-doc. 32). 



    Assinala “que a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos” (fl. 12, e-doc. 32).



    Assevera “que, após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, não subsiste qualquer norma que induza expressamente à conclusão de ser o crime de tráfico de drogas ‘equiparado’ a hediondo” (fl. 15, e-doc. 32).



    Aponta que, “somada à referida lacuna legislativa em definir o que é crime equiparado a hediondo para fins de progressão de regime trazida pela Lei 13.964/2019, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica” (fl. 17, e-doc. 32).



    Ressalta que, “diante das omissões legislativas, impõe-se a aplicação da analogia in bonam partem e a incidência dos princípios da legalidade, taxatividade e retroatividade da lei mais benéfica, razão pela qual, na análise do pedido de afastamento da hediondez do tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime, deverão ser aplicados estes mesmos parâmetros hermenêuticos dos delitos comuns” (fl. 18, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Destarte, requer o reconhecimento da ilegalidade demonstrada, para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime e para obtenção de livramento condicional, até julgamento final do writ.



    DO PEDIDO



    Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando se a liminar requerida e concedendo se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade ocorrida, a fim de afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime em favor do paciente” (fls. 20-21, e-doc. 32).



    O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 41 e 46).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 748.247/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental.



    Confiram-se trechos da decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus:



    “Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração.



    O Tribunal de origem, no tocante à questão, decidiu nestes termos (fls. 78-83): 



    Nada obstante a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tenha promovido alterações no art. 112, da Lei de Execução Penal, é certo que, em nenhum momento, afastou o delito de tráfico de drogas do rol de crimes equiparados a hediondo.



    Sobre o assunto, o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, dispõe: […]



    Como se pode depreender, a própria Constituição Federal estabeleceu um status diferenciado a tal delito, ao exigir que fosse considerado, por lei, como inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, a exemplo da prática de tortura, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, possibilitando, inclusive a extradição de brasileiro naturalizado, comprovado o envolvimento com essa atividade (art. 5º, inciso LI, da CF).



    A propósito, nesse ponto, ensina Renato Brasileiro de Lima que: […]



    Outrossim, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei nº 7.210/84, cujo art. 112, a partir da novel legislação passou a contar com a seguinte redação, sempre trazendo a expressão ‘crime hediondo ou equiparado’: […]



    Para mais, para afastar definitivamente qualquer controvérsia, o § 5º, do mesmo artigo determinou expressamente que ‘Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’; ou seja, a contrario sensu, verifica-se para tais fins a equiparação de hediondez ao delito do art. 33, caput , da Lei de Drogas.



    Diante do exposto, não se pode afirmar que a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo não possui previsão legal ou que teve sua hediondez afastada em razão das recentes alterações na Lei de Execuções Penais.



    Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] Portanto, por entender ser o crime de tráfico de drogas equiparado a hediondo, deve ser reformada a decisão questionada.



    Isto posto, em consonância com o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de dar provimento ao recurso de agravo em execução.



    A decisão do Tribunal está de acordo com a jurisprudência do STJ de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como o de tortura e o de terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que a Lei n. 13.964/2019 e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 afastaram a equiparação do tráfico ilícito de entorpecentes a delito hediondo.



    Em recente decisão prolatada no AgRg no HC n. 729.332/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. O acórdão foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […]



    2. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).



    4. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.



    5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas.



    Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022.



    6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022, destaquei.)



    No mesmo sentido, a propósito, confiram-se outros julgados: (...)



    Corroborando tal entendimento, a lição de Renato Brasileiro de Lima: ‘[...] a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo’ (Legislação criminal especial comentada. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020). (…)



    Nesse contexto, tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. 



    Nessa linha, confiram-se precedentes: (...)



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (fls. 2-6, e-doc. 11). 



    9. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora